Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722261-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa (ID 28529351), nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator